Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, sendo assim, recurso de fundamentação vinculada.
2. Preconiza o art. 1.023 do CPC que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Trata-se, portanto, de requisito essencial de admissibilidade do recurso, relativo à regularidade formal.
3. Da leitura atenta da peça recursal, verifiquei que o Embargante não apontou, em nenhum momento, no que consiste a contradição e a obscuridade apontadas nas razões recursais, não podendo ser objeto de inferência do juízo recursal.
4. A ausência de indicação dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração configura ausência de regularidade formal, importando no não conhecimento do recurso.
5. Embargos de declaração não conhecidos.